Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-18.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804350-18.2020.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE RODRIGUES PEREIRA, MARIA LIDIANE MONTEIRO SODRE, ESMERALDA DAS GRACAS LIMA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0326256-51.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR AUTARQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

APELADOS: MARIA DE NAZARE RODRIGUES PEREIRA E OUTRAS

ADVOGADA: VANDA LÚCIA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA ALÍQUOTA DE 9,5%. STF DECLAROU QUE A LEI FEDERAL 13.954/19 EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVOS E PENSÕES DE MILITARES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO É NORMA GERAL, CABENDO AO ESTADO A SUA FIXAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. DESCONTO VÁLIDO ATÉ 01/01/2023 E SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 13574201), integrada pela sentença dos Embargos de Declaração de Id. 13574213 proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
que, nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada
MARIA DE NAZARE RODRIGUES PEREIRA E OUTRAS
,
julgou procedente os pedidos dos autores, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo procedente os pedidos para: DECLARAR A NULIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS aplicados aos requerentes com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade, e DETERMINAR aos requeridos que se abstenham de promover descontos de contribuições aos autores da presente ação, com base no artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo-lhes aplicável o regime previsto no Art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/02; CONDENAR O IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ a RESTITUIR aos autores os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, devendo os valores ser acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto indevido. Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Mantenho a liminar, a qual, limito os dias de descumprimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem custas por se tratar de Fazenda Pública, ficando obrigado os Requeridos a restituírem aos Requerentes, se não se beneficiaram da justiça gratuita, apenas os valores das custas por estes pagos, bem como, condeno as partes Requeridas a pagarem honorários advocatícios, que fixo na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

A presente sentença foi integrada em nova sentença que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão e fazer constar na sentença ID nº 41405638: “CONDENAR O IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ a RESTITUIR aos autores os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, devendo os valores ser acrescidos de juros e mora legais e correção monetária, a contar de cada desconto indevido. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, 08/12/2021”.

No mais, os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Portanto, quanto aos demais assuntos se mantém a sentença, como tal lançada. A presente decisão passa a fazer parte integrante da sentença.”

Inconformados, o IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Id. 13574204). O ESTADO DO PARA também interpôs Recurso de Apelação (Id. 13574217).

Em suas razões recursais, o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
alega, de forma preliminar, sua ilegitimidade, sustentando a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará no custeio do sistema de proteção social dos Militares. Destacou a desvinculação dos fundos previdenciários sob responsabilidade do IGEPREV.

No mérito, asseverou a competência privativa da União, ao argumento de que a inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não estão incluídas entre as matérias de competência do ente estadual.

Destacou que os Militares, diante das suas peculiaridades, não fazem parte do regime previdenciário (RGPS e RPPS), mas integram o Sistema de Proteção Social, que envolve inatividade e pensão militar, o qual passou a integrar expressamente no texto constitucional (art. 22, XXI), constitucionalizando essas regras e assegurando a simetria entre os Militares Estaduais, do DF e das Forças Armadas.

Destarte, pontuou que todas as leis Estaduais que tratam da Inatividade e pensões de seus militares de forma diversa perderam efeito, pois serão aplicados os novos dispositivos estabelecidos na Emenda Constitucional e na Lei Federal nº 13.954/2019.

Aduziu que, com a LC nº 142, de 16 de dezembro de 2021, que alterou questões importantes da legislação estadual; criou o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e estabeleceu, expressamente, a taxação de militares e pensionistas.

Sustentou a ausência de direito adquirido, frisando a observância ao princípio da irredutibilidade. Asseverou sobre o não cabimento de pagamento da VPNI.

Argumentou sobre a redução da base de cálculo do Imposto de Renda e da concessão de reajuste de 4,5% apenas para os Militares, a partir de abril.

Alegou a distinção entre o precedente fixado na ACO 3396 e o caso concreto relativo aos descontos previdenciários sobre inativos do Estado do Pará, pontuando sobre a ausência de efeito
erga omnes
.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
igualmente interpôs Recurso de Apelação (ID 13574217), alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por inexistência de pretensão resistida, destacando a necessidade de prévio requerimento administrativo.

No mérito, sustentou a ausência de direito que ampare o pedido Exordial, destacando a inocorrência de redução de proventos ou pensão. Disse que merece ser refutada a tese de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que a alteração constitucional efetuada não afetou o valor bruto dos proventos ou pensões militares, que não serão modificados e/ou reduzidos, que apenas passarão a serem tributados pela respectiva contribuição previdenciária, baseada em legislação federal, visto que, desde a Emenda n. 103/2019, apenas a União pode legislar sobre inatividades e pensões das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados.

Sustentou a violação direta às regras do art. 22, XXI e ao art. 24, §4º da CF/88, em violação direta aos princípios da legalidade, da contributividade, da universalidade e da solidariedade.

Asseverou que o Estado do Pará deve obediência ao Decreto-Lei nº 667/1969, a EC 103/2019 (Reforma da Previdência) e a Lei Federal 13.954/2019, normas que precedem à LCR 128/2020, pelo que frisou que a Sentença recorrida tomou por base, indevidamente, a LC Estadual 128/2020, em detrimento de normas da CF/88 e daquelas trazidas em 2019, pela EC 103/2019.

Aduziu que, ao contrário do determinado na Decisão recorrida, o Estado do Pará também deve efetuar a exação tributária sobre os proventos brutos dos policiais e bombeiros militares inativos e seus pensionistas, no caso, no percentual de 9,5%.

Argumentou que, existindo normas cogentes constitucionais e federais desde 2019, que já haviam instituído a contribuição previdenciária e fixado a sua alíquota para essa categoria de contribuintes, não poderia a Decisão recorrida isentar o Recorrido com base na LCE 128/20, posto que esta última não fixa um percentual de contribuição para os Policiais e Bombeiros Militares e Pensionistas Inativos, apenas os isenta por completo de recolher ao sistema que fazem parte e são beneficiários.

Com isso, sustentou ser constitucional e legal a contribuição previdenciária dos Policiais e Bombeiros Militares Inativos e Pensionistas Militares do Estado e a exação no percentual de 9,5% sobre os proventos brutos, nos termos da LC Federal n. 13.954/2019. Assinalou que a Decisão recorrida viola diversos princípios constitucionais e, diante disso, requereu a improcedência da demanda.

Alegou a não aplicação da ACO 3396 ao caso do Estado do Pará, destacando a impossibilidade de extensão e, ainda, o contexto em que a Decisão foi proferida.

Argumentou sobre a necessidade de aplicação do princípio da legalidade.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo.

Formulou pedido subsidiário, de declaração sobre a possibilidade de computar o período sobre o qual não houve contribuição para os fins previdenciários.

Por fim, requereu o provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte Apelada,
MARIA DE NAZARE RODRIGUES PEREIRA E OUTRAS
apresentou Contrarrazões (Id. 13574221),

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 15707521).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual manifestando-se pelo Conhecimento e Desprovimento dos Recursos de Apelação interpostos (Id. 15335540)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES:

O
IGEPREV
alega sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da demanda.

A tese de ilegitimidade não merece prosperar, na medida em que o IGEPREV, por força da Lei Complementar 44/2003, é entidade autárquica com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios e gestão administrativa, patrimonial e financeira descentralizadas. E, em assim sendo, possui autonomia administrativa e financeira, legitimidade e capacidade processual própria, respondendo, portanto, pelos atos inerentes a sua atividade, sendo, portanto, parte legítima em demandas nas quais se discute questões atinentes aos vencimentos de servidores inativos, como no caso dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas.
O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.
(...) 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0030827- 46.2013.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 06/09/2022). [Grifei].

Posto isto, não há se falar ilegitimidade passiva do IGEPREV. Portanto, rejeito a preliminar.

Já o
ESTADO DO PARÁ
alegou a ausência de interesse de agir, por inexistência de pretensão resistida, destacando a necessidade de prévio requerimento administrativo.

A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da CF).

O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. 1. A falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70067144196 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2016)

Dessa forma, não há se falar em falta de interesse de agir dos autores/apelados. Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:

Trata-se de ação movida por pensionistas de militares, com pedido de Tutela de Urgência, em que se questiona o fato de o IGEPREV ter passado a descontar, a partir de abril de 2020, contribuição previdenciária sobre seus benefícios.

Requereu-se, em tutela antecipada, que o réu parasse imediatamente os descontos previdenciários em questão, bem como, que fosse reconhecido incidentalmente a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 24-C DA Lei Federal nº 13954/19 e, ao final, que fosse declarado ilegal tal desconto e a devolução dos valores descontados.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca legalidade ou não dos descontos previdenciários realizados pelos apelantes nos benefícios das autoras.

In casu
, já há entendimento pacificado pelo STF de que a União extrapolou sua competência privativa para edição de normas gerais sobre inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, ao fixar a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada a estes servidores, por meio da Lei nº 13.954/19, conforme está previsto no art. 22, XI, da Constituição Federal de 1988, que transcrevemos a seguir:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI –
normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;” (Grifei)

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 01/10/2021, assentou a tese de que:

"A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

Segue ainda a ementa do julgado do RE 1.338750/SC:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)

Assim, compreende-se que a Lei Federal nº 13.954/2019, é inconstitucional, pois estabeleceu alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas, restando impossibilitada a aplicação do percentual nela previsto.

Portanto, assiste razão aos recorridos no sentido de que a cobrança da alíquota de 9,5% é ilegítima.

Ocorre que, após a declaração de inconstitucionalidade da citada lei, houve decisão em Embargos de Declaração modulando os efeitos desta decisão, a fim de conservar os recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 01/01/2023.

Desse modo, os valores descontados não poderão ser devolvidos, uma vez que o STF modulou os efeitos da decisão, conforme jurisprudência a seguir:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Ademais, urge esclarecer que, diante desta circunstância, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002 e previu a alíquota de 14% (quatorze por cento) para todos os servidores públicos, inativos e pensionistas a título de contribuição previdenciária.

“Art. 84 - As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Para são:

(...)

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos beneficiários de pensão a razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1° do art. 218 da Constituição Estadual;”

Contudo para os Militares esta mesma Lei instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e no art. 36 prescreve que:

“Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;”

Apesar disso, o fato de já existir nova lei não faz com o que as autoras não tenham razão quanto ao pedido da inicial sobre a inconstitucionalidade do desconto.

Logo, os descontos efetuados de 9,5% eram ilegítimos, contudo, com a modulação dos efeitos, os valores não poderão ser devolvidos, pois o STF considerou os descontos válidos até 01/01/2023.

Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença e declarar a inconstitucionalidade do desconto de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre os benefícios das autoras, contudo não se pode condenar os apelantes à devolução dos valores, uma vez que o STF modulou os efeitos e considerou os descontos válidos até 01/01/2023, conforme fundamentação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes recursos de apelação cível, para reformar a sentença e declarar a inconstitucionalidade do desconto de 9,5% (nove e meio por cento) à título de contribuição previdenciária sobre os benefícios das autoras, contudo, sem condenar os apelantes à devolução dos valores, uma vez que o STF modulou os efeitos e considerou os descontos válidos até 01/01/2023, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/08/2024